Tribunal: TJDFT
Processo: 0765314-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. MARCO CIVIL DE INTERNET. PROVEDOR DE APLICAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE ARMAZENAMENTO DO REGISTRO DE ACESSO. PORTA LÓGICA DE ORIGEM. ELEMENTO NECESSÁRIO PARA IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente, com pedido de efeito suspensivo, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “1) DETERMINAR a parte ré que, no prazo de 15 (quinze) dias, torne indisponível em sua plataforma o conteúdo constante do link: https://www.instagram.com/reel/CrjwDywpN-d/?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ%3D%3D >, sob pena de multa diária a ser fixada em eventual juízo de execução; e 2) CONDENAR a requerida a disponibilizar à parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, os dados de identificação do usuário da conta @othiagochagas, incluindo registros de acessos, números de IPs de origem com datas e horários GTM e a porta lógica de origem, sob pena de multa diária a ser fixada em eventual juízo de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) interesse de agir quanto à obrigação de fornecimento de portas lógicas de origem e outros dados; (ii) dever legal de armazenamento e fornecimento de porta lógica de origem; (iii) obrigação cumprida; e (iv) aplicação da multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo, somente se concedendo o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), hipótese diversa dos autos.
4. Preliminar. Segundo a Teoria da Asserção, as condições da ação são analisadas à luz da narrativa contida na petição inicial. No caso, observa-se que a tutela jurisdicional pleiteada é adequada, necessária e útil ao objetivo perseguido pela autora, evidenciando o seu interesse de agir. Ademais, a impossibilidade de fornecimento da porta lógica de origem e outros dados do usuário confunde-se com o mérito da demanda. Preliminar rejeitada.
5. De acordo com o artigo 22 do Marco Civil da Internet (Lei no 12.965/2014), a parte interessada pode solicitar ao juízo que, com o objetivo de formar conjunto probatório em processo judicial cível ou penal, seja determinado ao responsável pela guarda o fornecimento de registros de conexão ou de acesso a aplicações de internet, seja em caráter incidental ou autônomo.
6. Considera-se registro de conexão o conjunto de informações referentes à data e hora de início e término de uma conexão à internet, sua duração e o endereço IP utilizado pelo terminal para o envio e recebimento de pacotes de dado. E registros de acesso a aplicações de internet são informações referentes à data e hora de uso de uma determinada aplicação de internet a partir de um determinado endereço IP. Inteligência do art. 3.o, VI e VII, da Lei no 12.965/2014.
7. Os endereços de IP são dados fundamentais para identificar o dispositivo utilizado para o acesso à internet e às aplicações. A versão 4 dos IPs (IPv4), devido à expansão e ao crescimento da internet, esgotou sua capacidade de utilização individualizada e está em processo de transição para a versão 6 (IPv6), durante o qual foi permitido o compartilhamento dos endereços IPv4 como solução temporária. Nesse período de compartilhamento do IP, a individualização da navegação na internet depende da porta lógica de origem, até a completa migração para o IPv6. “A revelação das portas lógicas de origem consubstancia simples desdobramento lógico do pedido de identificação do usuário por IP” (REsp n. 1.784.156/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 21/11/2019.)
8. Nesse contexto, reputa-se que é dever dos provedores de conexão e de aplicação a guarda e apresentação dos dados relacionados à porta lógica de origem, associadas aos endereços IPs.
9. Com a porta lógica de origem é possível identificar o usuário, mesmo que ele esteja compartilhando um mesmo número de IP na internet com outras pessoas. Trata-se, portanto, de dado essencial para o correto funcionamento da rede e de seus agentes operando sobre ela. Em razão disso, sua guarda é fundamental para a preservação de possíveis interesses legítimos a serem protegidos em lides judiciais ou em investigações criminais (STJ. 3a Turma. REsp 1777769-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/11/2019, Info 660).
10. Por conseguinte, o efetivo cumprimento da obrigação, o cabimento da multa cominada e eventual desnecessidade de fornecimento da porta lógica, por força da transição para a versão 6 (IPv6), são matérias atreladas à fase de cumprimento de sentença, ocasião em que a ré poderá comprovar que é possível a identificação do usuário por intermédio dos dados já fornecidos.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, por equidade.
____________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.965/2014, arts. 3, 15 e 22.
Jurisprudência relevante citada: STJ. REsp n. 1.784.156/SP, rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 5/11/2019; STJ. 3a Turma. REsp 1777769-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05/11/2019; TJDFT, Acórdão 1421487, 0757724-66.2021.8.07.0016, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 09/05/2022.